Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-66.2014.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000273-66.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.998.781-10 (APELANTE), GAUDENCIO FILHO ROSA DE AMORIM - CPF: 378.637.891-68 (APELANTE), GIRLANE ROSA CAMPOS MACEDO - CPF: 762.517.301-10 (APELANTE), GONCALINA RODRIGUES DA SILVA DIAS - CPF: 021.549.521-78 (APELANTE), GRACIELA MORAES DE SOUZA - CPF: 811.427.061-68 (APELANTE), HELEN REGINA DA SILVA - CPF: 654.798.821-04 (APELANTE), HUGNEIA OLIVEIRA FARIA - CPF: 482.188.041-53 (APELANTE), JOAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 378.672.611-68 (APELANTE), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (APELANTE), JOSE ROSA DOS SANTOS - CPF: 482.314.871-15 (APELANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), GAUDENCIO FILHO ROSA DE AMORIM - CPF: 378.637.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGNEIA OLIVEIRA FARIA - CPF: 482.188.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 378.672.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO
-
DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA

- OBSERVÂNCIA DO ART.
22 DA LEI 8.880/1994 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado, com observância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos do
“Cumprimento de Sentença n. 0000273-66.2014.8.11.0014”,
proposta por ELIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS e outros (5), ora apelantes, em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU, reconheceu a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que o reconhecimento da prescrição, na fase de liquidação de sentença, a despeito de constituir matéria de ordem pública, ofende a coisa julgada.

Por essas razões, requerem o provimento do recurso para
“
anular
a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da Execução de Sentença, na fase que se encontrava, anterior a sua extinção, por ser da mais lídima justiça”
(Id. 180713738).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (Id. 180713741).

A douta Procuradoria de Justiça, por entender a inexistência de interesse público, deixou de manifestar nos autos. (Id.181307655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria
sub judice
diz respeito à cumprimento de sentença para recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV.

No caso, a sentença em cumprimento
determinou a liquidação de sentença, nos seguintes termos:

“(...)Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por Eliane Cristina dos Santos, Gaudêncio Filho Rosa de Amorim, Girlane Rosa Campos Macedo, Gonçalina Rodrigues da Silva Dias, Graciela M de Souza, Hellen Regina da Silva, Hugnéia O. Faria, João Vieira Guimarães, Joaquim Martins S. Neto e José Rosa dos Santos em face do Município de Poxoréu (MT) e CONDENO o ente municipal ao pagamento da perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão monetário URV, nos limites da fundamentação retro, cujo saldo deve ser apurado em liquidação de sentença, ressalvada a comprovação do pagamento regular, nos moldes do artigo 25, §1o, II, da Lei no 8.880/94, bem como as parcelas prescritas (Súmula 85 do STJ), até a data da efetiva reestruturação remuneratória de cada carreira.

Indefiro o pedido de tutela antecipada em face da ausência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil.”
(extraída no sistema Primus/PJ da “
Ação ordinária n. 0000273-66.2014.8.11.0014” -
Código 63621 - 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo).

Contra a sentença houve interposição de Recurso de Apelação e Remessa Necessária n.o 148105/2015, da relatoria da Juíza Convocada Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo,
oportunidade na qual os apelos foram desprovidos e a sentença foi parcialmente retificada em decisão monocrática por ela proferida:

“(...)Ante o exposto, com fundamento no artigo 557,
caput
do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de apelação, e em reexame necessário,
RETIFICO
parcialmente a sentença, para determinar que incorpore à remuneração dos recorridos, o percentual de 11,98%, a partir de 17/02/2009 que corresponde ao período não prescrito, cuja apuração deverá ser objeto de liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagem que compõem a remuneração, bem como da quantia a ser percebida pelos apelados, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelos servidores, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”

Após o trânsito do citado acórdão, ocorrido em 29/02/2016, o apelantes pleitearam o cumprimento de sentença, que após digitalizado

foi autuado, sob n.o 0000273-66.2014.8.11.0014.

O juízo singular, ao analisar o pedido de cumprimento de sentença, bem como a manifestação proposta pelo Município de Poxoréu, acolheu os argumentos deste
,
e reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo, desta decisão recorrem os apelantes.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o título executivo do exequentes é para que seja apurado a suposta perda de percentual decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994, em liquidação de sentença.

Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos de origem, já transitou em julgado, inclusive, a decisão em sede de apelação, nos meados de janeiro de 2016, época em que não se aplicava o entendimento de que deveria ser
reconhecida a prescrição nos casos em que a edição de lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Partindo dessa premissa, a obrigação de fazer tem que estar em observância ao comando do título executivo, devendo ser mantida a sentença para observância da coisa julgada material.

Contudo, o magistrado singular, após intimar as partes para se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição, julgou extinto o processo.

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Em que pesem os recentes julgados desta Corte, no caso, trata-se de cumprimento de sentença, razão pela qual o julgado deve ser submetido a liquidação de sentença por arbitramento, pois está albergada pelo manto do transito em julgado, devendo ser mantidos os exatos termos da sentença proferida.

Outrossim, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídas mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

Igualmente, é o entendimento deste Tribunal;

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EQUÍVOCO – TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU O PERCENTUAL A SER INCORPORADO NOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve estar em observância ao título executivo judicial, para fins de preservação da coisa julgada material.

2.“A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). 3. Recurso conhecido e provido
.

(N.U 0002205-64.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA. MÉRITO. QUESTÕES ABORDADAS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A perícia elaborada não foi levada a efeito, e
a questão da prescrição sob a égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Município de Rondonópolis, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

2.É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca
.

3. O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

4.Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado”.

(N.U 1019981-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO
. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV)
.

Recurso não provido”.

(N.U 0000849-71.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
LUIZ CARLOS DA COSTA
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (Grifo nosso).

Outrossim, nas demandas em que se busca o cumprimento de sentença de direito ao pagamento de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) tanto a jurisprudência dos tribunais de superposição como esta Corte entendem que é imprescindível para o deslinde da causa que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, é possível concluir que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

MONOCRÁTICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
(N.U 101597-23.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Posto isto, entendido que somente com a liquidação individualizada do julgado se chegará à conclusão da existência de defasagem remuneratória ou não, alternativa não resta senão a de anular a sentença de origem para determinar a liquidação de sentença, com a realização de perícia judicial contábil.

Insta consignar que, caberá ao perito:

a.

Apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

b.

Considerar os “proventos”, as vantagens pessoais e salário-família percebidos pelo servidor, em discordância com o disposto no artigo 22, §3o, da Lei n. 8.880/1994;

c.

Analisar se as Leis Municipais que reajustaram os vencimentos dos servidores, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira
supriram, por inteiro
, eventual diferença remuneratória.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para dar prosseguimento da liquidação por arbitramento, devendo ser realizada, perícia contábil observando-se as peculiaridades salariais dos servidores no caso concreto, e a legislação atinente ao cargo por eles exercido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024